Tribunal: CARF
Processo: 13643.000545/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE FAMILIAR. POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Para o exercício de 2006, na hipótese do cônjuge e dos filhos constarem no plano de saúde do titular, embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, contudo sem utilizarem das referidas deduções ou por apresentarem declaração em separado, os valores poderão ser deduzidos pelo titular que realizou integralmente os efetivos pagamentos.
Afasta-se a glosa da despesa quando comprovado o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos, mediante comprovação do tratamento e dos pagamentos realizados.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa quando a despesa havida não se enquadra no conceito de despesas de instrução, ao teor da legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo do contribuinte, ainda que apresentada a destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13643.000545/2009-49
ACÓRDÃO
2001-007.857 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA NAZARETH ZUIM LIMA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE FAMILIAR.
POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Para o exercício de 2006, na hipótese do cônjuge e dos filhos constarem no
plano de saúde do titular, embora podendo ser considerados dependentes
perante a legislação tributária, contudo sem utilizarem das referidas
deduções ou por apresentarem declaração em separado, os valores
poderão ser deduzidos pelo titular que realizou integralmente os efetivos
pagamentos.
Afasta-se a glosa da despesa quando comprovado o cumprimento dos
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.857 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000545/2009-49
2
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, mediante comprovação do tratamento e dos
pagamentos realizados.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ADMISSIBILIDADE. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa quando a despesa havida não se enquadra no conceito
de despesas de instrução, ao teor da legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo do contribuinte, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para restabelecer a dedução das despesas odontológica, no valor de R$ 8.090,00, e a com o plano
de saúde Unimed Ubá, no valor total de R$ 3.369,87, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.857 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000545/2009-49
3
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 38/44):
A contribuinte retro identificada impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls. 04/11, lavrada pela Fiscalização em 23/11/2009, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2006, cópia apensada às
fls. 23/25, que apurou “dedução indevida de contribuição à previdência privada e FAPI”,
“dedução indevida de dependentes”, “dedução indevida de despesas com instrução” e
“dedução indevida de despesas médicas”, nos valores de R$ 1.641,84, R$ 1.404,00, R$
870,00 e R$ 19.549,87, respectivamente, resultando, em consequência, a apuração de
imposto de renda suplementar, no valor de R$ 6.453,07, acrescido de multa de ofício
(passível de redução), no valor de R$ 4.839,80, e juros de mora, no valor de R$ 2.660,60,
calculados até novembro de 2009.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação
contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Dedução indevida de contribuição à previdência privada e FAPI.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação fiscal até a
presente data.
Em decorrência do não-atendimento da referida intimação foi glosado valor de R$
1.641,84 por falta de comprovação.
Dedução indevida de dependentes.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação fiscal até a
presente data.
Em decorrência do não-atendimento da referida intimação foi glosado valor de R$
1.404,00 por falta de comprovação.
Dedução indevida de despesas com instrução.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação fiscal até a
presente data.
Em decorrência do não-atendimento da referida intimação foi glosado valor de R$
870,00 por falta de comprovação.
Dedução indevida de despesas médicas.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação fiscal até a
presente data.
Em decorrência do não-atendimento da referida intimação foi glosado valor de R$
19.549,87 por falta de comprovação.
Em sua peça impugnatória de fls. 02/03, a contribuinte contesta o lançamento efetuado,
argumentando, em síntese, que: 1) Seu filho Helder Zuim Lima da Silva, pode ser seu
dependente pois nasceu em 01/10/1982 e é estudante universitário; 2) as despesas
médicas referem-se a tratamento do próprio contribuinte e de seus dependentes; 3) o
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.857 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000545/2009-49
4
valor deduzido com previdência privada não ultrapassou o limite permitido de 12% de
seus rendimentos tributáveis e 4) A despesa de instrução é referente a participação em
congresso da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, tudo comprovado
mediante documentação em anexo.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Restabelece-se a dedução glosada pelo Fisco quando comprovada, na fase impugnatória,
mediante apresentação de documento hábil e idôneo pela contribuinte.
DEPENDENTES.
Restabelece-se o filho como dependente da contribuinte em sua declaração de
rendimentos quando ficar comprovada, na fase impugnatória, a relação de dependência
questionada pelo Fisco.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As despesas do contribuinte relativas à participação em congressos e seminários não
podem ser aceitas como dedução a título de “despesas com instrução”, por falta de
previsão legal.
DESPESAS MÉDICAS.
Restabelece-se a parcela da dedução glosada pelo Fisco em conformidade com os
comprovantes apresentados pelo contribuinte na fase impugnatória, mantendo-se, por
outro lado, a glosa da parcela que não foi comprovada mediante apresentação de
documentação hábil para tanto.
Cientificada da decisão, em 29/03/2012 (fls. 47/48), a contribuinte, em 25/04/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 49/50), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição intercorrente em face do lapso temporal
quinquenal decorrido entre a apresentação da DAA/2006 o julgamento da impugnação, ocorrido
somente no ano-calendário de 2012. No mérito, alega a despesa com instrução declarada está
devidamente escriturada em seu livro-caixa, e as despesas médicas glosadas estão devidamente
comprovadas nos autos, e declaradas em estrita conformidade com legislação de regência, cujos
pagamentos foram por ela suportados, anexando, em reforço ao suporte comprobatório já
acostado, declaração emitida pela profissional atestando o beneficiário do tratamento
odontológico remanescente prestado, além da discriminação dos beneficiários/valores relativo às
participações individualizadas no plano de saúde Unimed/Ubá por ela contratado. Requer, ao
final, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição no presente caso e, no mérito, a reforma
da decisão recorrida com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 51/58.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.857 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000545/2009-49
5
Em 02/04/2024, considerando que a conselheira relatora, Fernanda Melo Leal, a
partir de 03/01/2014, passou a integrar a 2a Turma da CSRF, o processo foi enviado para novo
sorteio (fls. 62), sendo-me distribuído em 02/05/2024, para prosseguimento do julgamento.
Em 19/09/2024, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem apurasse se o cônjuge da contribuinte, Josmar Lima da Silva, apresentou DAA/2006,
instruindo aos autos com a referida DIRPF, caso porventura apresentada (fls. 63/66), diligência
esta regularmente comprida, em 17/03/2025(fls. 68/80), retornando-me os autos, em
03/04/2025, para prosseguimento do julgamento (fls. 81).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
A Recorrente alega a ocorrência da prescrição do débito apurado, diante do longo
prazo de trâmite processual, uma vez que o lançamento se refere ao ano-calendário de 2005, e o
julgamento da impugnação com ciência do acórdão proferido somente ocorreu no ano de 2012,
passados assim mais de cinco anos.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que tal instituto não se aplica ao processo
administrativo fiscal.
Cabe registrar, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do art.
174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez suspensa a
exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia fiscal,
sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via de
regra, o prazo prescricional.
Aliás, tal matéria neste sentido já se encontra pacificada neste CARF, culminando
com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.857 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000545/2009-49
6
Destarte, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito, em
decorrência da interposição tempestiva da impugnação, não há que se falar em prescrição
intercorrente decorrente do longo tempo de duração processual.
Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Da glosa mantida sobe as despesas com instrução, médicas e com plano de saúde:
O litígio recai sobre a glosa dedução das despesas com instrução (R$ 870,00) e
médicas paga à profissional Cibele Soares de Assis (R$ 8.090,00) e ao plano de saúde Unimed/Ubá
(R$ 3.369,87), esta última paga em seu favor, de filho/dependente declarado, Helder Zuim Lima da
Silva e de seu esposo/não dependente declarado, Josmar Lima da Silva, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pela Unimed/Ubá e pela profissional contratada, atestando os
pagamentos e discriminando os beneficiários/valores da participação individualizada no respectivo
plano, bem como o tratamento odontológico por ela realizado (fls. 54/58).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, para efeito
de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as aludidas despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais de cunho material e processual aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa
ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçadas na decisão recorrida (fls. 41/44):
III – Dedução indevida de despesas com instrução.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.857 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000545/2009-49
7
No tocante à dedução de despesas com instrução, para apuração da base de cálculo do
imposto devido “na declaração de rendimentos, poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes”, até o limite anual individual de R$ 1.700,00, conforme preceitua o artigo 81
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, alterado, no ano-calendário de
2008, para R$ 2.198,00, a teor do disposto no artigo 3o da Lei no 11.119/2005.
A contribuinte apresenta, para comprovar o valor glosado pelo Fisco, o recibo de sua
inscrição no 18o Congresso Mundial de Geriatria e Gerontologia realizado, no mês de junho
de 2005, na cidade do Rio de Janeiro, no valor de R$ 870,00.
Contudo, a interessada, na qualidade de profissional liberal autônoma, teria que escriturar a
despesa em comento no seu “Livro Caixa”; estaria assim o mencionado valor incluído no
montante a ser pleiteado em sua declaração de rendimentos IRPF/2006 como dedução a
este título, visto que não se enquadra no conceito de “despesas com instrução” expresso
no artigo 81 do RIR vigente.
Não tendo a impugnante pleiteado a dedução a título de “Livro Caixa”, mantenho a glosa
em questão.
IV – Dedução indevida de despesas médicas.
(...)
A impugnante foi intimada, conforme expresso no Termo de Intimação Fiscal no
2006/606266458511083 anexado às fls. 36/37, a apresentar ao Fisco os “comprovantes
originais e cópias das despesas médicas, com a identificação do paciente” e
“comprovantes originais e cópias de despesas médicas com planos de saúde, valores
discriminados por beneficiário” (Grifos não originais).
Vale observar que a apresentação dos documentos de forma superveniente à ação fiscal,
transferiu a este relator, na presente fase de julgamento da lide em primeira instância, o
exame dos elementos que instruíram a impugnação.
1) O Demonstrativo de fls. 12, expedido pela UNIMED/Ubá, CNPJ 25.686.544/000180,
comprova o pagamento pela contribuinte, no ano-calendário de 2005, de mensalidades ao
plano de saúde no montante de R$ 3.369,87.
Contudo, a impugnante não trouxe, para a apreciação da autoridade julgadora, nenhum
documento emitido pela referida pessoa jurídica especificando quem são os beneficiários
do seu plano de saúde e os valores correspondentes, conforme exigido no Termo de
Intimação Fiscal de fls. 36/37.
2) O recibo de fls. 14, no valor de R$ 8.090,00, emitido pela cirurgiã-dentista Dra. Cibele
Soares de Assis, não identifica o(s) beneficiário(s) do serviço profissional prestado, a
impugnante consta apenas como responsável pelo pagamento.
O dado negligenciado no referido recibo é necessário ao deslinde da questão em foco. A
falta de identificação individual dos beneficiários impede a autoridade julgadora de saber se
os serviços profissionais foram prestados à própria contribuinte, a seu dependente ou a
terceiros.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.857 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000545/2009-49
8
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
No que tange às despesas com plano de saúde, de fato, ao teor da legislação de
regência, somente são dedutíveis as despesas do contribuinte e de seus dependentes informados
no ajuste anual, podendo o cônjuge e os filhos figurar como tal, se atendidos os requisitos
exigidos, ao teor dos arts. 77, § 1o, I e III e § 2o do RIR/99.
Neste ponto, a questão no 355 do Perguntas e Respostas do IRPF do ano-calendário
2005, traz a seguinte colocação:
PLANO DE SAÚDE - DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 - O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.
Como se pode observar, a orientação fiscal vigente à época não trazia qualquer
ressalva quanto ao modelo de declaração entregue pelo cônjuge e filhos, cuja advertência sobre
o modelo da declaração somente passou a ser feita a partir do ano-calendário de 2006, conforme
se depreende da Pergunta no 356 do Manual de Perguntas e Respostas IRPF do ano-calendário de
2006:
356. O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que declarem em
separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano o
valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas declarações
do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo outro
cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente ao
outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do plano.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.857 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000545/2009-49
9
Vale registrar, por oportuno, que o entendimento fiscal foi modificado a partir do
exercício de 2009. Desde então, a orientação é a de que o contribuinte, titular/ de plano de saúde,
não pode mais deduzir os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em
separado, pois somente são dedutíveis no ajuste anual os valores pagos a planos de saúde
daqueles consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração do
responsável em que forem consideradas dependentes.
Destarte, lastreado na orientação fiscal do ano-calendário 2005 – considerando que
restou restabelecida a relação de dependência de seu filho, Helder Zuim Lima da Silva, e que
cônjuge e beneficiário do plano, Josmar Lima da Silva, mesmo declarando em separado (fls.
69/74), não usufruiu da dedução da despesa com o plano de saúde Unimed Ubá (fls. 57) – calha na
espécie o aproveitamento do valor integral pela Recorrente e titular do plano contratado (fls.
54/57), razão pela qual, ancorado na orientação fiscal editada, reconheço o direito a dedução e
torno insubsistente o crédito tributário no particular.
No que tange às despesas médicas pagas à profissional Cibele Soares de Assis, a
declaração ora acostada (fls. 58), aliado ao recibo por ela anteriormente emitido (fls. 14),
apontam e comprovam a ocorrência do tratamento odontológico submetido pela Recorrente, bem
como a quitação dos serviços no decorrer do ano-calendário de 2005, além de conterem todos os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir,
suprido o vício apontado acerca da indicação do beneficiário dos serviços prestados, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa declarada.
Já em relação à despesa com instrução, melhor sorte lhe socorre. Corroborando o
acerto da decisão recorrida, tem-se que a participação em congressos e simpósios não podem ser
deduzidas na forma como pleiteada, por falta de previsão legal – cuja despesa, diga-se passagem,
poderia ter sido ser escriturada em livro-caixa, ao teor do art. 6o da Lei no 8.134/90, por se tratar
de despesa inerente a atividade profissional exercida (ocupação principal: médico), desde que
comprovada ter sido necessária a percepção da receita ou a manutenção fonte produtora,
situação que, embora a Recorrente afirma realizada, em contrapartida, não restou efetivamente
comprovada no presente feito – portanto correta a ação fiscal, tudo em estrita conformidade com
legislação de regência, urgindo assim a manutenção da glosa operada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada, e no mérito
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer a dedução das despesas
odontológica, no valor de R$ 8.090,00, e a com o plano de saúde Unimed Ubá, no valor total de R$
3.369,87, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.857 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13643.000545/2009-49
10

Fl. 91
DF CARF MF
Original